Tribunal: TJES
Processo: 5022835-54.2022.8.08.0024
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Reserva de Vagas; Reserva de Vagas para Deficientes
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022835-54.2022.8.08.0024
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: STEFANNY ROSA REZENDE
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 5022835-54.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: STEFANNY ROSA REZENDE

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
STEFANNY ROSA REZENDE
em face do alegado ato ilegal imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS.

Alega a impetrante, em suma, que é candidata a uma das vagas destinadas a pessoa negra para o concurso público realizado pelas SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (SEGER) e SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEDU), conforme Edital SEGER/SEDU n° 01/2022, de 24 de janeiro de 2022, cargo de Agente de Suporte Educacional N-14, número de inscrição 0048034e.

Afirma que se inscreveu para as vagas reservadas aos candidatos negros por se autodeclarar parda, bem como que alcançou a pontuação necessária e foi convocada a comparecer perante a comissão de heteroidentificação para fins de autodeclaração e verificação das características fenotípicas como negra.

Salienta que na primeira entrevista com a banca avaliadora teve seu direito negado sem qualquer motivação e, mesmo após a interposição de recurso administrativo, foi indeferido seu prosseguimento no certame.

Assim, por entender que teve seu direito líquido e certo violado, a impetrante manejou o presente
mandamus
pleiteando, em caráter liminar, a anulação da decisão proferida pela Comissão de Avaliação, reconhecendo-se seu direito à aprovação no concurso público nas vagas destinadas a candidatos cotistas negros ou, subsidiariamente, sua manutenção como classificada entre os candidatos cotistas até o julgamento de mérito do feito, na ordem classificatória decorrente da pontuação obtida no concurso público.

Intimada a se manifestar acerca do pedido da gratuidade da justiça (id. 2991369), a impetrante apresentou novos documentos acerca da alegada hipossuficiência financeira (id. 3007930).

Pedido de emenda à inicial apresentado no id. 3016336.

Em decisão acostada no id. 3018273, deferi o benefício da gratuidade da justiça em face da Impetrante, e indeferi a medida liminar pleiteada.

Informações prestadas no id. 3182013.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção (id. 3275356).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 5022835-54.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: STEFANNY ROSA REZENDE

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
STEFANNY ROSA REZENDE
em face do alegado ato ilegal imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS.

Alega a impetrante, em suma, que é candidata a uma das vagas destinadas a pessoa negra para o concurso público realizado pelas SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (SEGER) e SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEDU), conforme Edital SEGER/SEDU n° 01/2022, de 24 de janeiro de 2022, cargo de Agente de Suporte Educacional N-14, número de inscrição 0048034e.

Afirma que se inscreveu para as vagas reservadas aos candidatos negros por se autodeclarar parda, bem como que alcançou a pontuação necessária e foi convocada a comparecer perante a comissão de heteroidentificação para fins de autodeclaração e verificação das características fenotípicas como negra.

Salienta que na primeira entrevista com a banca avaliadora teve seu direito negado sem qualquer motivação e, mesmo após a interposição de recurso administrativo, foi indeferido seu prosseguimento no certame.

Assim, por entender que teve seu direito líquido e certo violado, a impetrante manejou o presente
mandamus
pleiteando, em caráter liminar, a anulação da decisão proferida pela Comissão de Avaliação, reconhecendo-se seu direito à aprovação no concurso público nas vagas destinadas a candidatos cotistas negros ou, subsidiariamente, sua manutenção como classificada entre os candidatos cotistas até o julgamento de mérito do feito, na ordem classificatória decorrente da pontuação obtida no concurso público.

Em decisão acostada no id. 3018273 indeferi a medida liminar pleiteada e, após a necessária instrução desta estreita via mandamental, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento externado.

Como cediço, a via processual em testilha tem como função “
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
” (artigo 1º da Lei nº 12.016/2009).

Ademais, conforme lição de Cássio Scarpinella Bueno,
"[...] Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...]."
(Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

No caso em comento, em uma breve introdução ao mérito, importa destacar que devido ao princípio da vinculação do instrumento convocatório, as previsões editalícias fazem lei entre as partes, devendo ser seguidas e respeitadas tanto pela autoridade coatora quanto pelos candidatos.

Confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela administração, devem guardar subserviência ao nele disposto, mormente no que se refere ao procedimento que seguirá o certame seletivo.

O Edital
SEGER/SEDU n° 01/2022, de 24 de janeiro de 2022
, para provimento de vagas distribuídas por cargo/disciplina nos cargos de Agente de Suporte Educacional, Professor MaPP (Pedagogo) e Professor MaPB – Ensino Fundamental e Médio (id. 2989937 – pág. 10 e seguintes), prevê de forma expressa os requisitos para o enquadramento dos candidatos às vagas reservadas a negros e indígenas. Confira-se:

6.14.
O candidato que se autodeclarar negro (preto ou pardo) no ato da inscrição e que for habilitado na prova discursiva submeter-se-á em dia e hora designados para verificação da veracidade de sua declaração por Comissão a ser instituída pela Fundação Carlos Chagas.

6.14.1.
A entrevista será realizada na cidade de Vitória/ES.

6.14.2.
A verificação da Comissão quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no concurso público e os critérios de fenotipia do candidato.

6.14.3.
Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido por pelo menos um dos membros da Comissão de Heteroidentificação.

6.14.3.1.
Não é suficiente para o pertencimento à população negra a existência de ascendentes negros, sendo necessária a identificação de um conjunto de características fenotípicas no candidato que tornem razoável presumir a identificação externa do candidato como negro.

(...)

6.16.
A não aprovação na análise documental realizada no caso da condição de indígena ou o indeferimento da condição de negro, bem como o não comparecimento à entrevista com a comissão de heteroidentificação no caso dos candidatos negros, acarretará a eliminação do candidato da lista específica de vagas reservadas aos pretos, pardos e indígenas, devendo o candidato permanecer na lista geral, caso tenha pontuação/classificação para figurar entre os classificados para a concorrência geral e/ou se for o caso, na lista específica de candidatos com deficiência.

6.16.1.
Caso não tenham obtido pontuação para figurar na lista de aprovados da ampla concorrência ou na lista específica de candidatos com deficiência, os candidatos que não tiverem a aprovação na análise documental, sua autodeclaração confirmada pela comissão de heteroidentificação ou não comparecerem à entrevista referida neste capítulo serão eliminados do concurso.

6.16.2.
Após análise documental e entrevista da Comissão de heteroidentificação será divulgado Edital de Resultado provisório do qual o candidato terá 2 (dois) dias úteis para apresentar recurso, vedada a juntada de documentos.

6.16.2.1.
Após análise dos recursos será divulgado o Resultado Definitivo quanto à análise documental e entrevista da Comissão de heteroidentificação.

Tais regras editalícias estão em perfeita consonância com os artigos 5º e 6º do Decreto nº 17.832/2019, o qual regulamenta a Lei Municipal nº 8.757/2014. Vejamos:

Art. 5º
Os candidatos que se autodeclararem negros ou indígenas serão submetidos ao procedimento de verificação da condição declarada antes da homologação do resultado final do concurso público.

§ 1º
Para o procedimento de verificação, o candidato que se autodeclarou negro ou indígena deverá apresentar a Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e Indígenas, quando solicitado, a autodeclaração preenchida e o documento de identidade.

§ 2º
O procedimento de verificação será filmado para fins de registro de avaliação e será de uso exclusivo da Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e Indígenas.

Art. 6º
Fica instituída a Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e Indígenas com a finalidade de proceder a comprovação da condição de negros e indígenas.

(...)

§ 2º
Compete à Comissão que trata este artigo:

I -
analisar a documentação e as informações dos candidatos;

II -
analisar as condições individuais dos candidatos;

III -
emitir parecer conclusivo sobre o enquadramento do candidato conforme Art. 3º Deste Decreto.

§ 3º
A avaliação da Comissão considerará o fenótipo do candidato a partir de critérios objetivos, que são a cor da pele, o cabelo, o nariz, a boca e os dentes, bem como a face. (Redação do parágrafo dada pelo Decreto Nº 18135 DE 20/07/2020).

§ 4º
Será considerado negro ou indígena o candidato que assim for reconhecido como tal pela maioria dos membros da Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e Indígenas.

§ 5º
Não será enquadrado na condição de negro ou indígena o candidato que:

I -
não foi considerado pela Comissão Especial como negro ou indígena;

II -
se recusar a ser filmado e (ou) não se submeter ao procedimento de verificação;

III -
prestar declaração falsa.

§ 6º
Os candidatos serão convocados em dia e local conforme edital, com 5 (cinco) dias úteis de antecedência e serão avaliados pela Comissão que terá até 5 (cinco) dias após o último dia da convocação para emitir parecer da condição de negro ou indígena. (Redação do parágrafo dada pelo Decreto Nº 18135 DE 20/07/2020).

Desta forma, é inegável que a Impetrante, ao se inscrever para o processo seletivo na qualidade de parda, teve plena ciência das condições e requisitos a serem preenchidos para sua nomeação, bem como de que poderia ser convocada para se apresentar à Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e Indígenas.

Nesta senda, por certo que o item 6.14.3 do Edital apontou a necessidade expressa de que o candidato fosse reconhecido como negro por pelo menos um dos membros da Comissão de Heteroidentificação, o que não ocorreu no caso concreto.

Inclusive, da decisão que analisou o recurso administrativo interposto pela Impetrante, vê-se que suas características foram analisadas por três bancas distintas, concluindo-se que “
isoladamente ou em conjunto, os traços fenotípicos da candidata são insuficientes para que possa ser heteroidentificada como pessoa preta ou parda
”, estando as motivações de cada uma delas descritas separadamente (id. 16030861).

O Edital também foi claro, em seu item 6.14.3.1, ao dispor que não seria suficiente para o pertencimento à população negra a existência de ascendentes negros, de maneira que as alegações da Impetrante quanto a este aspecto tampouco merecem prosperar.

Merece menção que, quanto ao fenótipo de candidato em concurso público, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento realizado na ADC nº 41, firmou a seguinte tese: “
É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
”. Ademais, considerou legítima a verificação presencial, pela comissão de avaliação da cota racial, da veracidade da autodeclaração do candidato de que possui fenótipo de negro.

Também é imperioso observar que a decisão proferida no recurso administrativo foi devidamente fundamentada pela administração pública, sendo certo que, embora o Poder Judiciário possa verificar a legalidade e constitucionalidade do processamento de concurso público (seu aspecto formal, sua vinculação ao Edital, dentre outras questões), é vedado que verifique critérios subjetivos de avaliação dos candidatos, em respeito ao principio da independência dos Poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.

Ora, se a Comissão constituída no certame concluiu que a Impetrante não preencheu os requisitos dos padrões avaliativos quanto aos fenótipos (pele, cabelo, nariz, boca/dentes, face), em decisão fundamentada e em conformidade com o edital e com a legislação aplicável ao caso, entendo que não há ilegalidade no ato administrativo de eliminação do concurso.

Via de consequência, não tendo a Impetrante demonstrado o alegado direito líquido e certo violado, a improcedência de sua pretensão é medida que se mostra necessária.

Pelo exposto,
DENEGO
a segurança almejada na presente via mandamental.

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Eventuais custas remanescentes pela parte impetrante, estando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 5022835-54.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: STEFANNY ROSA REZENDE

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA ÀS VAGAS RESERVADAS A NEGROS E INDÍGENAS – REQUISITOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO EDITAL – NÃO PREENCHIMENTO PELA IMPETRANTE CONFORME AVALIAÇÃO FEITA POR COMISSÃO ESPECIAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Devido ao princípio da vinculação do instrumento convocatório, as previsões editalícias fazem lei entre as partes, devendo ser seguidas e respeitadas tanto pela autoridade coatora quanto pelos candidatos. Confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela administração, devem guardar subserviência ao nele disposto, mormente no que se refere ao procedimento que seguirá o certame seletivo.

2.
No caso concreto, o edital previu de forma expressa os requisitos para o enquadramento dos candidatos às vagas reservadas a negros e indígenas, estando as regras em perfeita consonância com os artigos 5º e 6º do Decreto nº 17.832/2019, o qual regulamenta a Lei Municipal nº 8.757/2014.

3.
Desta forma, é inegável que a Impetrante, ao se inscrever para o processo seletivo na qualidade de parda, teve plena ciência das condições e requisitos a serem preenchidos para sua nomeação, bem como de que poderia ser convocada para se apresentar à Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e Indígenas.

4.
Nesta senda, por certo que o item 6.14.3 do Edital apontou a necessidade expressa de que o candidato fosse reconhecido como negro por pelo menos um dos membros da Comissão de Heteroidentificação, o que não ocorreu no caso concreto.

Inclusive, da decisão que analisou o recurso administrativo interposto pela Impetrante, vê-se que suas características foram analisadas por três bancas distintas, todas concluindo separadamente pela insuficiência de traços fenotípicos para que a candidata seja heteroidentificada como pessoa parda ou preta.

5.
O Edital também foi claro, em seu item 6.14.3.1, ao dispor que não seria suficiente para o pertencimento à população negra a existência de ascendentes negros.

6.
Segurança denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.